Tribunal: TJSP
Processo: 1002838-78.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Improbidade administrativa.

- Prova bastante para a configuração, a parte rei, da improbidade na conduta objeto.

- Caracterização, todavia, de culpa stricto sensu, a justificar a redução das penalidades infligidas na origem.

Provimento parcial das apelações.